Tribunal: TJBA
Processo: 8033173-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033173-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: TAMARA DE OLIVEIRA LEAL

Advogado(s)
:
RAPHAEL RIMULO CALDEIRA CAMPOS

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública. Obrigação de fazer consistente na implantação de progressão funcional de servidora pública. Inaplicabilidade do regime constitucional de precatórios. Tema 45 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Interpretação restritiva do art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997. Ausência de risco de grave lesão ao erário ou irreversibilidade da medida. Manutenção da decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento, mantendo a possibilidade de cumprimento provisório de sentença que determinou a implantação de progressão funcional de servidora pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o cumprimento provisório de sentença que impõe obrigação de fazer à Fazenda Pública, consistente na implantação de progressão funcional de servidora, antes do trânsito em julgado da decisão, bem como se tal medida afronta o regime constitucional de precatórios ou a vedação prevista no art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 573.872/RS (Tema 45 da repercussão geral), estabelece que a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não se submete ao regime constitucional de precatórios, aplicável exclusivamente às obrigações de pagar quantia certa.

4. O art. 100 da Constituição Federal disciplina o pagamento de condenações pecuniárias impostas à Fazenda Pública, não alcançando obrigações de fazer ou de não fazer, as quais podem ser executadas provisoriamente quando inexistente decisão com efeito suspensivo.

5. O art. 520 do Código de Processo Civil autoriza o cumprimento provisório da sentença que reconhece obrigação de fazer, inclusive contra entes públicos, observadas as restrições legais.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota interpretação restritiva do art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997, limitando sua incidência às hipóteses expressamente previstas, não abrangendo a execução provisória de obrigações de fazer, ainda que delas decorram reflexos financeiros indiretos.

7. A implantação de progressão funcional de servidora pública constitui obrigação de fazer decorrente de direito funcional reconhecido judicialmente, sendo eventual impacto financeiro consequência natural da própria estrutura remuneratória do cargo.

8. A inexistência de risco de irreversibilidade do provimento ou de grave lesão ao erário público afasta a necessidade de suspensão da decisão que determinou o cumprimento provisório da sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo Interno n.
8033173-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
, e agravada
TAMARA DE OLIVEIRA LEAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.